Tribunal: TJDFT
Processo: 0702322-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS GRAVÍDICOS. LEI 11.804/2008. TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENDIDA REDUÇÃO DO VALOR FIXADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE-NECESSIDADE-RAZOABILIDADE. VARIÁVEIS DE IMPRESCINDÍVEL CONSIDERAÇÃO NO ARBITRAMENTO DA VERBA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. PONTO CONTROVERSO A SER ELUCIDADO MEDIANTE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os alimentos gravídicos, previstos na Lei 11.804/2008, servem a cobrir despesas próprias da gravidez, observado o período que vai da concepção ao parto, estando aí compreendidas as referentes a nutrição diferenciada, assistência médica, psicológica, exames, internações, medicamentos e demais prescrições preventivas e terapêuticas indispensáveis à manutenção da gravidez até o nascimento da criança, a juízo do médico. Despesas adicionais do período de gravidez serão também devidas, desde que as considere pertinentes o juiz, que há de ponderar em qualquer hipótese a capacidade financeira da gestante e do suposto pai (art. 2o da Lei 11.804/2008).
2. Inexistentes robustos elementos de convicção hábeis a atestar que o alimentante/agravante não pode suportar o percentual arbitrado em juízo a título de alimentos gravídicos, deve ser mantida a decisão recorrida que, ponderando as diversas circunstâncias fáticas evidenciadas nos autos, fixou a verba alimentar em 45% do salário mínimo. Valor que, em tutela liminar, equaciona os gastos decorrentes da gestação e, com o nascimento da criança, convertendo-se os alimentos gravídicos em pensão alimentícia em favor do menor, supre as suas necessidades, até que uma das partes solicite a revisão, segundo dicção do art. 6o da Lei 11.804/2008.
3. Recurso conhecido e desprovido.